Tribunal: TJMT
Processo: 1035565-88.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035565-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVANTE), ANA LUISA DOMINICI - CPF: 536.028.381-53 (AGRAVADO), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E OBRIGAÇÃO DE PAGAR. AUTONOMIA DOS PRAZOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interposto pelo Município de Jaciara contra decisão que determinou o cumprimento de sentença homologatória de acordo celebrado entre as partes, o qual previa a incorporação de percentual remuneratório e o pagamento de diferenças salariais pretéritas. O município alegou a prescrição da pretensão executória quanto à obrigação de pagar, pois o requerimento para cumprimento da sentença foi apresentado mais de cinco anos após o trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão ao cumprimento da sentença no tocante à obrigação de pagar diferenças salariais anteriores ao ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional para a execução contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.

4.

O termo inicial da prescrição para a execução da obrigação de pagar é o trânsito em julgado da sentença condenatória.

5.

As obrigações de fazer e de pagar fixadas em sentença condenatória contra a Fazenda Pública possuem prazos prescricionais autônomos, de modo que a execução de uma delas não interrompe a fluência do prazo da outra, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

6.

No caso concreto, a exequente requereu o cumprimento da obrigação de pagar somente em 10 de julho de 2024, quando já havia transcorrido o prazo prescricional de cinco anos, contado a partir do trânsito em julgado da sentença, ocorrido em 6 de julho de 2018.

7.

A previsão no título executivo da obrigação do município de conferir os cálculos da Tabela Prática Única não impedia a parte exequente de promover o cumprimento de sentença dentro do prazo legal, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional para a execução de obrigação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contado do trânsito em julgado da sentença condenatória.

2.

As obrigações de fazer e de pagar possuem prazos prescricionais autônomos, de modo que a execução de uma delas não interrompe a fluência do prazo da outra.

3.

A inércia da parte exequente em requerer o cumprimento da sentença dentro do prazo prescricional enseja a extinção da execução, nos termos dos arts. 924, III, e 771 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, arts. 924, III, e 771.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 150; STJ, AgInt no REsp 1378709/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 17/04/2023; STJ, AgInt nos EmbExeMS 8468/DF, j. 10/08/2022.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Jaciara
contra decisão que, em
liquidação de sentença
decorrente de
ação de cobrança
nº 0000773-47.2014.8.11.0010 proposta por
Ana Luisa Dominici
, rejeitou a impugnação oposta para que fosse reconhecida a prescrição da pretensão executória.

Alega que na fase de conhecimento houve a homologação de acordo em 6/7/2018 e, somente na data de 10/7/2024 foi requerido o cumprimento de sentença fundado na alegação de descumprimento, ou seja, muito além do prazo de 5 (cinco) anos, de modo que operou a prescrição da pretensão executória.

Ao fim, requer a suspensão da eficácia da decisão e, no mérito, o provimento do recurso para que a impugnação ao cumprimento de sentença seja acolhida.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 258357180).

Contrarrazões de Ana Luisa Dominici (Id. 263914766).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Naume Denise Nunes Rocha Müller (Id. 265451756), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Consta dos autos principais que
Ana Luisa Dominici
moveu ação de cobrança contra o
Município de Jaciara
, tendo obtido sentença favorável, que julgou procedente a pretensão inicial, para condenar o município requerido a incorporar à remuneração da autora o percentual de até 11,98% decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como para condenar o requerido no pagamento das diferenças pretéritas, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, tudo a ser apurado em liquidação de sentença (ID 160506536, fls. 30/39).

Referida sentença foi ratificada pelo Tribunal de Justiça (ID 160506536, fls. 40/52).

Na fase de liquidação da sentença, foi realizada
Audiência de Conciliação
, em 20/7/2018, na qual as partes firmaram o seguinte acordo:

[...]
O Município de Jaciara
, representado pelo atual Prefeito Municipal Abduljabar Galvin Mohammad,
se obriga a efetiva incorporação salarial da parte autora (servidor público efetivo), no percentual de 7,21% (sete vírgula vinte e um por cento)
, conforme laudos periciais judiciais homologados dos Processos Cód. 55107, 55163, 55166, 55167, 55340 e 57066, referente à perda salarial dos servidores municipais quando da conversão da moeda URV, independentemente de eventual reestruturação de carreira ou outros critérios pessoais.

A referida incorporação será realizada da seguinte forma: a) 3% (três por cento) em outubro de 2018 (folha outubro/2018); e b) 4,21% (quatro vírgula vinte e um por cento) em julho de 2019 (folha de julho/2019)
. O não cumprimento da obrigação no prazo pelo requerido implicará no vencimento antecipado da incorporação de todo o percentual de 7,21%.

Em relação aos valores pretéritos, as partes concordam em ser elaborada uma Tabela Prática Única para constatação dos valores atrasados
, solicitada anteriormente pelas partes autoras e Sindicato dos Servidores Municipais ao contador Benjamim Cristobal Mardine Acuna, que confeccionará a Tabela Prática Única com a participação e aprovação dos Contadores Públicos Municipais Francisca Moreira do Nascimento e Ivan de Almeida Silva, sendo que esta tabela considerará a correção monetária pelo IPCA-E, a partir dos vencimentos salariais, e juros moratórios de 6% ao ano, a partir da citação, considerada a prescrição quinquenal do ajuizamento (período reconhecido na sentença de mérito de piso ou do E. Tribunal de Justiça, se alterado).

Estando a Tabela Prática Única devidamente preenchida conforme ficha financeira do servidor,
conferida e assinada pelos contadores das partes, dispensa-se a fase da impugnação da Fazenda Pública
, prosseguindo-se com a fase da expedição do RPV (requisitório de pequeno valor) ou precatório, observando-se o art. 100 da CF e Lei Municipal n. 1.734/2016 (RPV até 10 salários mínimos), após intimação para eventual compensação. Autoriza-se desde já a complementação do RPV ou precatório dos valores devidos desde a homologação deste acordo até a implementação integral do percentual em julho de 2019, nos mesmos termos da utilização da Tabela Prática Única
. [...]. (Id. 258271670). [grifo nosso]

Em síntese, restou acordado que, ante o reconhecimento de diferença remuneratória, o Município de Jaciara realizará a incorporação salarial de 7,21% (sete inteiros e vinte e um centésimos por cento) nas seguintes etapas:

i
) 3% (três por cento) no mês de outubro de 2018;

ii
) 4,21% (quatro inteiros e vinte e um centésimos por cento) no mês de julho de 2019; e

iii
) quanto aos valores referentes aos últimos 5 (cinco) anos, após a elaboração de Tabela Prática Única, com os valores devidamente corrigidos, realizar-se-á a expedição de Requisitório de Pequeno Valor – RPV ou precatório.

Posteriormente, na data de
6/7/2018
foi prolatada sentença que homologou os termos do acordo e, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil (Id. 258271669).

No entanto, somente na data de
10/7/2024
,
Ana Luisa Dominici
, ora agravada, requereu cumprimento de sentença (1ª Instância, Id. 161772519), com fundamento na ocorrência de descumprimento do acordo:

[...]
em que pese o Executado ter cumprido com a primeira obrigação, efetuando a incorporação do percentual de 7,21% (sete vírgula e vinte e um por cento) nos vencimentos dos servidores municipais efetivos e aposentados, deixou de cumprir com a segunda obrigação assumida
.

Dessa forma,
o presente cumprimento de sentença tem por objetivo exigir do Município de Jaciara o cumprimento da sua obrigação de conferir a Tabela Prática Única, no intuito de possibilitar o estabelecimento do valor efetivamente devido ao(a) Exequente, bem como o valor dos honorários de sucumbência, para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV ou Precatório
.

Aqui cumpre esclarecer que a Tabela Prática Única foi confeccionada, preenchida e assinada pelo(a) Exequente e submetida ao Executado apenas para conferência das informações nela lançadas e para assinatura,
porém, em mais de uma ocasião, o Município se manteve inerte e a que tudo indica não possuiu interesse em cumprir com a obrigação assumida ensejando a presente denúncia por descumprimento de acordo
. [...]. (1ª Instância, Id. 161772519). [grifo nosso]

O ponto controvertido reside em verificar sobre a
ocorrência da prescrição da pretensão ao cumprimento da sentença
,
no tocante à obrigação de pagar as diferenças salariais anteriores ao ajuizamento da ação
.

O recurso deve ser provido.

Com efeito, a Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal estabelece que: “
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”; ou seja, o início do prazo prescricional para a execução de sentença, é o mesmo da propositura da ação de conhecimento.

No caso, em se tratando de crédito contra a fazenda pública, o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem, conforme determina o art. 1º do Decreto nº 20.910/32:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que
“o lapso prescricional de cinco anos para se promover a execução contra a Fazenda Pública conta-se da data do trânsito em julgado da sentença condenatória, consoante disposto no art. 1º do Decreto 20.910/1932 e na Súmula 150/STJ. [...]”
. (STJ - AgInt no REsp: 1378709 PR 2013/0092201-6, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 17/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023)

Também decidiu o Superior Tribunal de Justiça que são autônomos os prazos para cumprimento das obrigações de pagar e fazer fixadas em sentenças condenatórias contra a fazenda pública, sendo que a execução de uma obrigação não tem o condão de interromper a fluência do prazo prescricional da outra obrigação. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS - PCC. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR OS EFEITOS FINANCEIROS DAÍ DECORRENTES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CONSUMAÇÃO. COBRANÇA DAS ALUDIDAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS NÃO CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPRIAMENTE DITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO DE REVISÃO CONFORME CRITÉRIO DA EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.076/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A teor do disposto na Súmula 150/STF, o prazo para promover execução em face da Fazenda Pública encontra previsão no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, sendo de 5 (cinco) anos contados do trânsito em julgado do processo de conhecimento. No caso concreto, tendo ocorrido o trânsito em julgado na fase de conhecimento em 4/12/2002, é forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória, tendo em vista que o ajuizamento desta execução somente se deu em 19/12/2008, quando já decorrido o prazo quinquenal. 2.
O cumprimento da obrigação de pagar constitui pretensão autônoma e poderia ter sido iniciado mesmo sem o efetivo cumprimento da obrigação de fazer, sendo que eventuais parâmetros de cálculo poderiam ter sido discutidos no âmbito da própria execução. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, inclusive, adota o posicionamento no sentido de que o prazo prescricional para exercício da pretensão executória é único, de forma que a execução da obrigação de fazer não tem o condão de interromper a fluência do prazo prescricional da obrigação de pagar
. 3. A hipótese dos autos não autoriza a adoção do critério da equidade para fins de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando o que restou decidido pela Corte Especial quando da apreciação do Tema 1.076 da sistemática dos recursos repetitivos, que teve como relator o Min. Og Fernandes (julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022). 4. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EmbExeMS: 8468 DF 2009/0061486-1, Data de Julgamento: 10/08/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/08/2022)

No caso, verifica-se que o município executado cumpriu a obrigação de fazer fixada na sentença exequenda, ao incorporar o percentual de 7,21% (sete vírgula vinte e um por cento) no salário da autora.

Todavia, em relação à obrigação de pagar, somente em
10/7/2024
, a exequente requereu o cumprimento da sentença, juntando os seus cálculos conforme uma Tabela Prática Única preenchida por ela com as informações de suas fichas financeiras, quando já havia transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos da pretensão executória, cuja contagem teve início em
6/7/2018
, data da homologação do acordo.

Neste particular, razão assiste ao executado/agravado ao argumentar que
“a previsão no título executivo da ‘obrigação’ do Município de Jaciara em ‘conferir os cálculos’ do sistema da Tabela Prática, como se verifica da própria disposição do termo,
tinha o efeito apenas de suprir a fase da impugnação da fazenda pública
(CPC, 535), com a expedição direta de RPV e/ou Precatório, mas não impedindo a parte exequente de realizar o cumprimento de sentença com a juntada dos cálculos conforme a Tabela Prática mesmo sem conferência,
tanto que foi o que ocorreu no presente, mas apenas após o prazo prescricional, sem nenhum ato inequívoco do município, ou seja, a parte exequente deixou prescrever sua pretensão executória anterior à implantação de 2018
”
. (Destaquei)

A propósito, em caso análogo, este Tribunal já decidiu nesse sentido:

[...] 3.
Nos termos da súmula 150 do STF, ‘
prescreve a execução no mesmo prazo da ação
’
.

4. Se não houve comprovação da protocolização do requerimento administrativo perante a Administração Pública, não há como considerar que houve inércia do devedor.

5.
A concordância com o cálculo de forma administrativa, conforme previsto no acordo homologado, apenas obstaria a fase de impugnação ao cumprimento de sentença, o que não interrompe o prazo prescricional para a propositura da execução
.

7. Recurso provido. [...]. (TJ/MT, AI 1035111-11.2024.8.11.0000, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.1.2015). [grifo nosso]

[...] 4.
Nos termos da Súmula nº 150/STF, ‘
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
’
.

5. A ausência de comprovação de protocolo de requerimento administrativo junto à Administração Pública impossibilita o reconhecimento de ato válido capaz de interromper ou suspender o prazo prescricional.

6. A concordância administrativa com os cálculos, prevista em acordo homologado, não impede a contagem do prazo prescricional de cinco anos a partir do trânsito em julgado da sentença.

7.
No caso concreto, constatou-se a inércia da parte exequente por período superior a cinco anos, caracterizando a prescrição executória
.

8.
Agravo interno julgado prejudicado e agravo de instrumento provido para reconhecer a prescrição da pretensão executória e extinguir o processo originário, nos termos do art. 487, II, do CPC
. [...]. (TJ/MT, AI 1030674-24.2024.8.11.0000, relator Doutor Agamenon Alcântara Moreno Junior – Juiz Convocado, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.1.2025). [grifo nosso]

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para acolher a impugnação e declarar a prescrição da pretensão ao cumprimento da sentença, no tocante à obrigação de pagar; por conseguinte, ante a extinção total da dívida, julgo extinto o cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 924, III, e 771, ambos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025